Tribunal: STF
Processo: MS 38247
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz Presidente do Colégio Recursal de Catanduva/SP, que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto pelo impetrante, determinando a baixa dos autos ao juízo inaugural.



    O impetrante sustenta, em suma, que a autoridade coatora:



    “[...] ignorou toda a matéria aventada, ocasião em que, ao não apreciar os requerimentos, determinando a baixa dos autos, mantendo o arquivamento do feito por suposta preclusão temporal, TRAZ PATENTE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AO DIREITO DE RECORRER. 



    Ao contrário do que sustenta o Ilustre Juiz Presidente, não merece prosperar, sob nenhuma ótica que se analise, o equívoco por parte do Colendo Colégio Recursal, quanto ao indevido arquivamento do feito antes de apreciar toda a matéria trazida à baila em favor do Impetrante. 



    Em outras palavras, houve patente erro por parte da presidência do C. Colégio Recursal, pois em nenhum MOMENTO CITA SEQUER ALGUM TEMA REPETITIVO NO TOCANTE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO, INICIALMENTE LEVANTADA PELO IMPETRANTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, como também praticamente em todas as peças de defesa, sendo que, assim a negativa de seguimento não comporta fundamento nos termos do artigo 1030, I, “a” do CPC, mas sim no art. 1.42, conforme inicialmente apresentado. 



    Não ocorreu, nem de longe, o exaurimento da prestação jurisdicional pelo Colégio Recursal, visto que era, sim, cabível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário pela falta de competência do Juizado, o que foi feito pelo Impetrante. 



    Foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário pelo Impetrante,com fundamento no art. 1.042, do CPC, OU SEJA, FOI OBSERVADO DE FORMA QUE NÃO HAVIA RAZÃO PARA O COLENDO COLÉGIO RECURSAL EM NÃO CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OCASIÃO EM QUE, ATUALMENTE O PROCESSO FOI DEVOLVIDO A VARA DE ORIGEM, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. 3315, VERIFICANDO-SE PATENTE ERRO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO DIREITO DE RECORRER DO IMPETRANTE E À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    A conduta do Col. Colégio Recursal viola, inclusive, entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, visto que somente a interposição de recurso incabível não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal do recorrente, o que não é o caso dos autos: [...]” (págs. 10-11 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “[...] c) a concessão da MEDIDA LIMINAR MANDAMENTAL, inaudita altera pars, para que, data vênia máxima, seja determinado o desarquivamento do Agravo em Recurso Extraordinário nos autos do processo n° 1010660-67.2019.8.26.0132, suspendendo o retorno dos autos à instância de piso até decisão final do presente writ, visto que há risco de lesão grave e de difícil reparação ao Impetrante; 



    d) ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente medida, concedendo a segurança pretendida e tornando definitiva a liminar deferida, anulando-se o ato do ilustre Presidente do C. Colégio Recursal da Comarca de Catanduva/SP, quanto ao indevido arquivamento do feito, caso houver, promovendo-se o seu desarquivamento, com o posterior recebimento, conhecimento e processamento do Agravo em Recurso Extraordinário, tempestivamente interposto, ante o não exaurimento da prestação jurisdicional e diante da peculiaridade do caso já admitida pelo Tribunal de Origem; [...]” (pág. 18 da inicial; sem os grifos do original). 



     



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, reconheço, desde logo, a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade judiciária nela indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a saber, Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.



    II - Agravo regimental improvido” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.



    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Decisão unânime” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.



    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.



    Aplicação da Súmula 624.



    Agravo regimental improvido” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).



    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes” (grifei).



    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI).



    Isso posto, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a apreciação deste mandando de segurança, bem como a sua patente inadmissibilidade, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator